Tribunal: TJDFT
Processo: 0049005-65.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITO. CANCELAMENTO JUDICIAL DO PRECATÓRIO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO. RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO.
I. É válido o negócio jurídico que, à época em que foi realizado, atendia os requisitos legais de existência e validade.
II. O cedente é responsável pela existência do crédito transmitido ao cessionário, nos termos do artigo 295 do Código Civil.
III. O cancelamento do precatório desconstitui o crédito cedido com eficácia retroativa e impõe o ressarcimento pelo cedente do valor recebido, sob pena de enriquecimento injustificável.
IV. Recurso da Autora desprovido. Recurso dos Réus provido.